Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.
2. No caso dos autos, a atual situação econômica do agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ele possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.